Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
De início, sinalizo a conexão deste feito com o processo n.o 0733363-93.2022.8.07.0001. Anote-se e adotem-se as providências de estilo. Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/réus VALMIR GOMES DA SILVA e BENITO BORGES FERNANDEZ, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, pelo alegado caráter protelatório do recurso e “por consubstanciar intento de validação de atos ilegais” (ID 54326281, pág. 11), suscitada pela parte apelada/autora HF TECNOLOGIA LTDA - ME em sede de contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo-se em vista a alegação dos apelantes de que “a comprovada senilidade do Primeiro Apelante somada a situação de pandemia sanitária justificara a necessidade de contratação do Sr. Benito para prestação de auxílio sob direção, comando e subordinação do Sr. Valmir Gomes” (ID 54326276, pág. 9). Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.